Tribunal: CARF
Processo: 10907.722460/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2010, 20/07/2011, 23/01/2012, 17/07/2012, 15/08/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Data dos fatos geradores: 11/08/2010; 20/07/2011, 23/01/2012, 17/07/2012, 15/08/2012
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722460/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AGRI PORT SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2010, 20/07/2011, 23/01/2012, 17/07/2012, 15/08/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua
ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a
conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o
amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data dos fatos geradores: 11/08/2010; 20/07/2011, 23/01/2012, 17/07/2012, 15/08/2012
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722460/2013-65
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso quanto à denúncia espontânea, à relevação de penalidades, à violação principiologica
e, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e nulidade e, no mérito, em dar provimento
parcial para cancelar as multas referentes às retificações apontadas no item 5 da decisão-
retificações-, julgar extinto o processo em relação à multa prevista no item 6 por força do
pagamento e manter a decisão de primeira instância para manter a multa indicada no item 4.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, , Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 190-210 em face da r. decisão de
fls. 163-178, requerendo provimento do mesmo a fim de cancelar as multas que lhes foram
impostas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo. Ao todo foram imputadas
sanções por perda do prazo de registro das informações de desconsolidação, motivo pelo qual a r.
decisão recorrida, ao julgar improcedente a impugnação, se pautou nos artigos 37, § 1o c.c. 95, I,
107, IV, e, todos do Decreto 37/1966, c.c. 1o, 3o, 4o, 5o , 22, III, todos da INSRFB no 800/ 2007.
Sustenta pela reforma do julgado, especialmente por conta que:
a- Há nulidade no auto de infração por falta de motivação, posto que não foi
observado a indicação de pagamento de uma das multas, bem como o extrato
de retificações indicados pela própria SRFB;
b- Atipicidade das condutas, posto tratar-se de retificações e não perda do prazo
original, fato que afasta a infração aduaneira e, por conseguinte, as multas;
c- Denúncia Espontanea;
d- Redução das multas em razão do pagamento de uma das infrações;

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
3
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA E DA INFRAÇÃO
PREVISTA NOS ARTIGOS 18, 22 IN 800/2007 e 107, IV, e do DEC. 37/1966 .
Das infrações imputadas ao recorrente, há de se manter a o reconhecimento da
infração em relação a operação a seguir descrita:
ESCALA: 10000139820- ATRACAÇÃO: 13/05/2010- MANIFESTO: 1610500747688-
MASTER: 161005068293111- MOTIVO: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO- DATA: 11/08/2010- HORA: 13:51:36.
O artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
5
DAS RETIFICAÇÕES.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021).

Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.

O Extrato/Tabela 1 ANEXADO AO AUTO DE INFRAÇÃO as fls. 16, emitido
pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, não deixa a menor margem de dúvidas
acerca de tratar-se de RETIFICAÇÕES, no que tange aos itens:
ESCALA -11000433093 -ATRACAÇÃO 12/01/2012 -MANIFESTO 1611502661932 -
MASTER 161105224489471 OCORRENCIA- PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO –DATA 23/01/2012 –HORA 16:26:46
ESCALA -12000211358 - ATRACAÇÃO 06/09/2012 -MANIFESTO 1612501334006 -
MASTER 161205110621558 OCORRENCIA- PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

ATRACAÇÃO- –DATA 23/01/2012 –HORA 15/08/2012 12:27:28.
ESCALA- 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501333620 -
OCORRENCIA PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO –DATA
15/08/2012 –HORA 12:23:48
ESCALA 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501333620 ––
MASTER 161205110586388- OCORRÊNCIA PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO –DATA 16/08/2012 –HORA 17:20:55
ESCALA 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501334006 –
MASTER- 161205110612990 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
17/07/2012 14:45:05 R$ 5 .000,00
ESCALA 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501333620 –
MASTER 161205110595026 OCORRENCIA PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO -DATA 17/07/2012 -HORA 14:50:24
ESCALA 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501333620 –
MASTER 161205110575696- OCORRENCIA PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO –DATA 17/07/2012 –HORA 14:52:42
ESCALA 12000211358 –ATRACAÇÃO 06/09/2012 –MANIFESTO 1612501333620 –
MASTER 161205110577397-OCORRENCIA PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO –DATA 17/07/2012 –HORA 14:55:58
Sendo assim, necessário se promover o cancelamento das multas referentes as
operações acima elencadas em razão de não configurarem infração aduaneira punível com multa,
nos termos da fundamentação já externada.
6
DA EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 156, I do CTN EM
RELAÇÃO A UMA DAS INFRAÇÕES INDICADAS.
Observando a documentação acostada e, correlacionando-a para com a
argumentação externada em sede de impugnação e recurso voluntário, nota-se que a operação
ESCALA- 11000255314 –ATRACAÇÃO 20/09/2011 –MANIFESTO 1611501503608 -
OCORRENCIA VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO –DATA
20/07/2011- HORA 19:03:47, cuja multa resultou no valor de R$ 5.000,00, encontra-se
inexigível.
O motivo é simples. Houve o pagamento, conforme de nota pelo extrato do
processo emitido pela SRFB as fls. 98, assim como da DARF de fls. 96. Não por outro motivo,
este feito deve ser extinto, com fulcro no artigo 156, I do CTN no que toca a operação em
epígrafe.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

7
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se, assim, de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta
Corte.
8
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, tal pleito deve ser
formulado em situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do
artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
9
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso no que toca a denúncia
espontânea, relevação de penalidades, afronta principiológica, conhecendo nas demais matérias.
Voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade do auto de
infração e, no mérito:
- negar provimento ao Recurso Voluntário a manter a imputação da multa no que
toca a operação ESCALA: 10000139820- ATRACAÇÃO: 13/05/2010- MANIFESTO:
1610500747688- MASTER: 161005068293111- MOTIVO: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO- DATA: 11/08/2010- HORA: 13:51:36.
- dar provimento ao Recurso Voluntário, com fulcro na impossibilidade de se
aplicar sanções a operações de retificações, a cada uma das operações indicadas no tópico 5 desta
decisão, o qual é específico sobre as retificações ocorridas e apontadas no documento emitido
pela SRFB de fls. 16 deste processo;
- dar provimento ao Recurso Voluntário e, com fulcro no artigo 156, I do CTN,
reconhecer a extinção do crédito tributário em razão do pagamento no que toca a operação
ESCALA- 11000255314 –ATRACAÇÃO 20/09/2011 –MANIFESTO 1611501503608 -
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.481 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722460/2013-65

OCORRENCIA VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO –DATA
20/07/2011- HORA 19:03:47.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 293
DF CARF MF
Original